Tribunal: TJDFT
Processo: 0740666-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
REVISÃO DE ALIMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. OBRIGAÇÃO AVOENGA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO ENTRE OS AVÓS. SENTENÇA CASSADA EX OFFICIO. APELAÇÃO PREJUDICADA.
1. Os avós devem prestar, de forma subsidiária e complementar, alimentos aos netos.
2. Essa obrigação deve ser diluída entre os avós paternos e maternos de acordo com as respectivas possibilidades, impondo-se a formação de litisconsórcio passivo necessário.
3.Sentença cassada. Apelo prejudicado.